Tribunal: TJBA
Processo: 8002264-12.2020.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL – SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 8002264-12.2020.8.05.0138 COMARCA DE ORIGEM: JAGUAQUARA PROCESSO DE 1º GRAU: 8002264-12.2020.8.05.0138 EMBARGANTE: LETICIA COELHO DOS SANTOS ADVOGADOS: SERGIO ALEXANDRE MENESES HABIB, JOSE HENRIQUE SOUZA LINO E THALES ALEXANDRE PINHEIRO HABIB EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: LÚCIO MEIRA MENDES RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO ART. 44, § 2º, PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO JULGADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVA DE DIREITOS, A SER ESTABELECIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por Letícia Coelho dos Santos contra acórdão da Segunda Câmara da Segunda Turma Julgadora que julgou parcialmente procedente seu apelo, afastando a causa de aumento de pena prevista no art. 141, §2º, do Código Penal, e fixando a pena definitiva em 01 (um) ano de reclusão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, conforme determina o art. 44, §2º, primeira parte, do Código Penal, diante da pena fixada e das condições subjetivas da ré. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis quando verificada omissão, contradição ou obscuridade no julgado, conforme os arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, com a possibilidade de efeitos modificativos quando necessária a correção do provimento judicial. 4. A omissão apontada pela embargante resta configurada, uma vez que, reconhecida a presença dos requisitos do art. 44 do Código Penal e fixada a pena em 01 (um) ano de reclusão, impunha-se a sua substituição por pena restritiva de direitos, conforme disposição legal expressa no §2º, primeira parte, do referido artigo. 5. A pena restritiva de direitos é espécie penal substitutiva cuja escolha cabe ao juízo, de acordo com as condições do caso concreto e os fins da pena, não constituindo direito potestativo do condenado escolher a modalidade. 6. A substituição determinada não compromete os demais fundamentos e dispositivos do acórdão original, os quais permanecem inalterados. IV. DISPOSITIVO 7. Embargos conhecidos e acolhidos. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de embargos de declaração na apelação criminal n.º 8002264-12.2020.8.05.0138, da comarca de Jaguaquara, em que figuram como embargante Letícia Coelho dos Santos e embargado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e acolher os embargos de declaração opostos, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, substituir a pena corporal por uma restritiva de direitos, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 08 (APELAÇÃO CRIMINAL 8002264-12.2020.8.05.0138)